Tribunal: TJMT
Processo: 0055395-46.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055395-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAXIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MODULOS METALICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.342.884/0002-18 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - CPF: 076.232.618-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO “ENVELOPE VAZIO” – EXTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE OU BLOQUEIO DO VALOR ENQUANTO PENDENTE A CONFIRMAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO – MANUTENÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA Nº 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, em razão de uma negociação comercial fraudulenta foi depositado na conta da empresa apelada um envelope vazio e o extrato bancário emitido pela Instituição Financeira recorrente demonstrava o efetivo crédito da quantia, sem qualquer ressalva de que estaria pendente a compensação. Esta falha de informação mostrou-se determinante para a efetivação do golpe, portanto fica mantido o dever de restituição imposto pelo douto sentenciante.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.

A pessoa jurídica possui apenas honra objetiva, que diz com a imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros. Ausente prova de ofensa à honra objetiva da empresa em decorrência de inscrição indevida no banco de dados do SPC/SERASA, não cabe o reconhecimento do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença, de Id. n.º 37636503, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 55395-46.2015.8.11.0041, movida por MAXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓDULOS METÁLICOS LTDA - EPP, parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco recorrente a restituir a quantia desembolsada pela autora/apelada, no valor de R$9.490,00 (nove mil, quatrocentos e noventa reais); bem como pagar indenização, a título de dano moral, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 37636523, a empresa apelante requer a reforma da sentença para que sejam afastadas as suas condenações, pois a fraude bancária ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, que, no mesmo dia, antes de verificar a compensação do valor depositado em sua conta realizou uma transferência.

A apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.º 37636539. Sem preliminares. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, foi vítima de golpe semelhante ao do chamado “envelope vazio”, pois de acordo com relato da exordial recebeu uma ligação de um suposto cliente com pedido de orçamento, em 27.03.2015, e após todo o atendimento foi realizado por este um depósito em sua conta corrente no valor de R$20.990,00 (vinte mil, novecentos e noventa reais). No entanto, após a realização do depósito o suposto cliente ligou para a empresa dizendo ter se equivocado e efetuado o pagamento de valor maior que o orçado, solicitando a devolução, por meio de transferência bancária para uma conta bancária informada, da quantia de R$9.490,00 (nove mil, quatrocentos e noventa reais).

A autora sustenta que conferiu seu extrato e, de fato, constava em seu saldo a quantia de R$20.990,00 (vinte mil, novecentos e noventa reais), em razão disso realizou a transferência desta quantia, por meio de cheque, de sua conta com o banco recorrente, para conta, também, de sua titularidade, em outro banco e, na sequência, fez a devolução da quantia indicada pelo suposto cliente. Contudo, no dia 31.03.2015, constou no extrato a devolução da quantia depositada pelo suposto cliente.

Em razão disso, houve o ajuizamento desta demanda em face da instituição financeira visando a restituição da quantia de R$9.490,00 (nove mil, quatrocentos e noventa reais), além de indenização pelos danos morais sofridos. Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a instituição financeira, pedindo o afastamento das condenações.

Pois bem.

No caso, é possível verificar por meio do extrato de Id. 37636466 que no dia 27.03.2015 foi realizado um depósito “DEPOS CC AUTOAT” no valor de R$20.990,00 (vinte mil, novecentos e noventa reais) sem qualquer ressalva de que esta quantia estaria pendente a compensação, tanto é que na mesma data houve o débito do cheque que a empresa autora emitiu para depositar em conta de sua titularidade em outro banco.

A Súmula 532 do STJ dispões que:
“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”

Ademais, o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade da instituição financeira. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, entendo que houve falha na prestação do serviço prestado pelo banco recorrente, pois a ausência de informação acerca do período necessário para que fosse realizada a compensação do valor depositado, mostrou-se determinante para a efetivação do golpe. Se a empresa correntista não tivesse visto o valor depositado incorporado ao seu saldo, por certo não teria como realizar a transferência ao estelionatário que se passou por cliente. Logo deve ser mantida a restituição determinada pelo douto sentenciante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - FRAUDE - "GOLPE DO ENVELOPE VAZIO" - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADO. - Constatado que o banco incluiu no saldo da conta do autor um depósito que ainda seria sujeito à conferência, sem nenhuma ressalva, induzindo o consumidor a erro para ser vítima do "golpe do envelope vazio", tem-se configurada a falha na prestação do serviço pelo banco que deve ressarcir o consumidor do prejuízo sofrido - O fato de terceiro não exime o banco réu de responsabilidade, porque constitui falha na sua prestação de serviço, mesmo porque é de se exigir maiores cuidados em depósitos realizados por envelope em caixa eletrônico, certificando-se do conteúdo a ser creditado e, prestando ao consumidor as informações devidas de forma a evitar a fraude - Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe acerca da responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço das instituições financeiras.”
(TJ-MG - AC: 10000190691808001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 13/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. 1.
EXTRATO NÃO INDICATIVO DE QUALQUER PENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CHEQUE DEPOSITADO. QUANTIA CONTABILIZADA NO SALDO EM CONTA. BOA-FÉ DA PARTE AO EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DO VALOR EM CONFIANÇA ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EXTRATO DE SUA CONTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MATERIAL A SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO, NO ENTANTO, DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ. 2. OFENSA AO PATRIMÔNIO MORAL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. MERO DISSABOR, TRANSTORNOS NORMAIS E SUPERÁVEIS DO COTIDIANO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL. 3. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 14ª C.Cível - 0006230-44.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - J. 30.09.2019)”
(TJ-PR - APL: 00062304420178160001 PR 0006230-44.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 30/09/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu - GOLPE DO ENVELOPE VAZIO - Autora contatada por terceiro e instada a restituir valor que teria sido supostamente depositado por equívoco em sua conta -
Depósito, na realidade, realizado com envelope vazio - Extrato bancário emitido pela Instituição Financeira, porém, que demonstrava o efetivo crédito da quantia, inclusive computando sua incorporação ao saldo anterior da conta, sem qualquer ressalva de que pendia análise da regularidade - Falha determinante para a efetivação do golpe, porquanto induziu em erro a correntista - Falha na prestação dos serviços -
Responsabilidade do Banco réu configurada – Aplicação da Súmula nº. 479, do Superior Tribunal de Justiça - Determinação de restituição do valor desembolsado pela Autora - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10058312520188260602 SP 1005831-25.2018.8.26.0602, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 21/02/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO DENOMINADO "GOLPE DO ENVELOPE VAZIO". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, CONDENANDO O BANCO RÉU NA OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O SALDO BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE DO FRAUDADOR, BEM COMO REPASSAR O MESMO AO AUTOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTEPOSTO PELO AUTOR, VISANDO À REFORMA PARCIAL DO JULGADO, A FIM DE QUE O BANCO RÉU SEJA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. 1) Caso Concreto - [...]
Informações do extrato bancário que induziram o consumidor a erro, o que contribuiu decisivamente para a concretização da fraude, ressaltando-se que a "devolução" da quantia ao fraudador, somente se deu após a conferência do extrato bancário pelo Autor, o qual, acreditou que constava como valor depositado, no dia anterior, o depósito simulado, sem qualquer ressalva de pendência de verificação a ser creditado na conta corrente. 4) A instituição financeira tem o dever de prestar informações de forma clara e adequada, sobretudo tendo ciência de que a referida fraude vem sendo praticada, sobretudo no Banco Bradesco, ora Réu, que não especifica aos consumidores nos seus extratos bancários de forma clara acerca da pendência de verificação do depósito realizado em caixas de autoatendimento, o que acaba viabilizando, indiretamente, a concretização do golpe.
5) Ao emitir extrato bancário disponibilizado ao cliente apenas o código da operação (DEPOSITO C/C AUTOAT) o qual não se permite apurar a viabilidade da operação bancária feita no terminal de autoatendimento, além de configurar a falha no dever de informação, resulta na falha de segurança, ao não fazer qualquer ressalva de que o referido depósito está pendente de análise, sendo inclusive o suposto valor depositado somado ao valor do saldo total constante na conta corrente. 6) Incidência do Enunciado nº 479 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Precedentes. 7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-RJ - APL: 01043954520178190001, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Em relação a condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, entendo que a sentença merece reforma no ponto.

Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme disposição da Súmula nº 227 do STJ,
porém ela não está sujeita ao dano moral subjetivo, mas apenas ao objetivo
. Isso quer dizer que admite-se indenização por dano moral em prol da pessoa jurídica em caso de ofensa ao seu bom nome, reputação e crédito,
uma vez que esta não é dotada de sentimentos
.

Além disso, os danos eventualmente experimentados pela empresa
não se presumem
, pois dependem da comprovação de que os fatos ocorridos tenham causado o seu desprestígio social perante terceiros ou no meio comercial.

Nesse sentido é o STJ:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE. 1. O acórdão recorrido, com base na soberana análise das provas, entendeu inexistir dano moral no caso em apreço, uma vez que "não houve abalo de crédito, negativação perante os órgãos de restrição, mas apenas aborrecimento de ter de regularizar situação que lhe era inesperada". Com efeito, a conclusão a que chegou o Tribunal a quo não se desfaz sem incursão no acervo probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2.
Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva
, consubstanciada em atributo externalizado,
como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial
. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp nº 389.410/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. em: 18.12.2014) – grifei.

“RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PUBLICIDADE E REPERCUSSÃO. PROTESTO INDEVIDO. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO QUE IMPEDIU O REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE. 1.
A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome
. 2. Não há dano moral a ser indenizado quando o protesto indevido é evitado de forma eficaz, ainda que por força de medida judicial
.” (REsp 752672/RS. Relator: Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 16/10/2007. DJ: 29/10/2007 p. 219) – grifei.

No caso, percebe-se que quem se sentiu ofendido foi a empresa apelada, em razão da ausência de anotação sobre a necessidade de aguardar a compensação do depósito realizado.

Dessa forma, descabe a pretensão de indenização por danos morais, pois cotejando a redação da Súmula nº 227 do STJ, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, com o arcabouço fático, doutrinário e jurisprudencial, extrai-se que é imperiosa a existência de prova que demonstre, que a situação fática tenha gerado abalo
à honra objetiva
da sociedade empresária.

O dano moral à pessoa jurídica não é
in re ipsa
, exigindo demonstração assaz contundente da situação, com relevância tal que dê margem a efetivo abalo de sua reputação, ao bom nome comercial ou dificuldade de obtenção de crédito.

Isso porque a pessoa jurídica, diversamente do que ocorre com a pessoa física, não pode ser ofendida em sua honra subjetiva, pois desprovida de dignidade, auto-estima e decoro, atributos ínsitos à alma humana.

Ora, o simples fato de não haver informação sobre a necessidade de se aguardar a compensação do valor depositado em sua conta corrente, não significa que a reputação, a imagem ou o bom nome da empresa tenham sido lesados, tampouco que tenha havido abalo de crédito.

Enfim, ausente demonstração escorreita da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, descabe acolher pedido de reparação de danos morais, pois a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Neste sentido, este Tribunal em diversos precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO DE PESSOA JURÍDICA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte que solicita o julgamento antecipado da lide não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pela não produção de provas, pois tal requerimento gera efeitos processuais imediatos, nos termos do artigo 200 do CPC. A pessoa jurídica pode sofrer abalo moral,
é necessário, para a concretização do dano, a demonstração da ofensa à sua imagem (honra objetiva) perante a sociedade, o que não restou evidenciado no caso
. [...]
.” (TJMT, Ap 27398/2017, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO DEMONSTRADA OFENSA À HONRA OBJETIVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral. [...]
.”
(TJMT, Ap 119453/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SINISTRALIDADE – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA FRENTE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DO ÍNDICE DA SINISTRALIDADE – ABUSIVIDADE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. É pacífico o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula n. 227),
contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros
.” (TJMT, Ap 86134/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017) – grifei.

Dispositivo.

Com estes fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Redistribuo o ônus sucumbencial para que cada uma das partes seja responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020